Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-64.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-64.2020.8.14.0201

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, declarando a nulidade da cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia e condenando a ré à devolução simples do valor indevidamente cobrado. A autora buscava a repetição em dobro do indébito, enquanto a ré, a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, (ii) analisar a validade da cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia, especificamente quando decorrente de renovação automática do contrato, e (iii) definir a forma da restituição do indébito: simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

·

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC, uma vez que a autora, pessoa jurídica, utilizou os serviços de telefonia como destinatária final, não os repassando a terceiros.

·

Embora seja válida a fixação de prazo de fidelidade superior a 12 meses em contratos empresariais, a renovação automática desse prazo, sem a manifestação expressa do consumidor, é considerada prática abusiva e vedada pelo CDC, sendo, portanto, inexigível a multa decorrente da renovação automática.

·

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, tendo em vista que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ que modulou os efeitos da tese sobre repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos desprovidos.
"1. É aplicável o CDC em casos em que pessoa jurídica utiliza serviços de telefonia como destinatária final. 2. É abusiva e inexigível a multa decorrente da renovação automática do prazo de fidelidade de contrato de telefonia sem a anuência expressa do consumidor. 3. A repetição do indébito em casos de cobrança indevida deve ocorrer na forma simples, quando a cobrança for anterior a 30/03/2021."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III, 42; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57, 58, 59; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001; TJRJ 0087162- 30.2020.8.19.0001; 0147554-96.2021.8.19.0001; TJ-RJ - APL: 00030071820218190209.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800609-64.2020.8.14.0201

APELANTE/APELADA:
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELANTE/APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes,
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. sentença (
ID
. 20922209
) proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI, que
julgou parcialmente procedente
a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta pelo primeiro em face da requerida.

Em sua exordial (ID. 20922082), a empresa autora
afirma
era cliente da Ré desde o dia 06 de dezembro de 2017, conforme consta no contrato de permanência no id. 20922095, p. 4. No referido documento, em sua Cláusula 2ª, consta que o contrato em questão entraria em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e teria um prazo de duração de 24 meses.

Aduz que na Cláusula 3ª foi disposto que o cancelamento ou redução de um ou mais serviços antes do final da vigência do prazo contratual importaria, entre outros detalhes, na imposição de multa
pro rata
proporcional ao período vincendo para o término do período de permanência estabelecido no contrato.

Alega que, diante disso, a Autora esperou até dezembro de 2019 para solicitar o cancelamento dos serviços contratados sem que houvesse a incidência de multa, conforme o que consta na mencionada cláusula. No entanto, foi surpreendida quando, em fevereiro de 2020, recebeu da Requerida a cobrança de multa no valor de R$2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), além do débito de demais serviços utilizados.

Assevera que, ao entrar em contato com a empresa Ré por
e-mail
para esclarecer o motivo da cobrança de multa, obteve como resposta (id. 20922094) que a cobrança em questão se deu em decorrência do cancelamento da linha de nº
91-983023555
por conta de uma “renovação automática” por mais 24 meses. Ainda informa que tal comunicação teria ocorrido VIA SMS dia 07 de novembro de 2019 em uma linha gestora correspondente a número diverso, qual seja,
91-991646086
.

Explica que, segundo aponta a Ré, essa comunicação via SMS se baseia no fato de que tal empresa teria aderido à Resolução 632/2014 da Anatel, estabelecendo o art. 52 que “as prestadoras de serviço devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao SMP”.

Prossegue afirmando que, conforme se verifica no
e-mail
em questão, a Requerida concluiu pela renovação automática devido ao fato de não ter havido no sistema, no prazo de 30 dias, o contato da empresa Autora com a prestadora solicitando a NÃO RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS, seguindo assim os valores devidos como pagamento.

Destaca que resta verificada a abusividade da Ré, uma vez que é sabido que o consumidor é quem deve manifestar expressamente, seja por escrito, mensagem ou telefone, o desejo de manter ou não o contrato. O seu silêncio não implica em renovação automática do contrato e que, portanto, a Autora de forma alguma manifestou interesse em contratar.

Requer a total procedência da ação, para, confirmando a tutela antecipada de urgência requerida, caso deferida, que seja declarado inexigível o débito apresentado pela ré, no valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) ou qualquer outro, de qualquer valor, bem como a inexistência de renovação do contrato entre as partes, sendo devido o cancelamento sem incidência de multa pelo fato de já ter se completado o prazo de fidelização quando solicitada a rescisão.

Pede a condenação da reclamada ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, dos valores indevidamente pagos, ou seja, R$ 5.106,00 (cinco mil cento e seis reais); subsidiariamente, pede que apenas seja condenada a demandada à devolução simples do dinheiro indevidamente pago, no valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais).

Em emenda à inicial, a Autora requer correção do valor da causa para que este corresponda ao proveito econômico pretendido, no montante de R$ 5.106,00 (cinco mil cento e seis reais).

Em contestação (id. 20922177), a parte requerida suscitou preliminar de inépcia da inicial em razão do erro no valor da causa e defendeu a inaplicabilidade do CDC, por não restar caracterizada relação de consumo, e a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova.

Alega a validade da cobrança de multa de fidelidade (Art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL) e o descabimento do pedido de restituição em dobro dos valores, dada a regularidade das cobranças e a inexistência de má-fé.

Réplica no id. 20922185.

Despacho saneador no id. 20922187.

Dispensada a produção de provas por ambas as partes (ids. 20922190 e 20922192).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 20922209. Transcrevo excerto:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos da autora e assim condeno a requerida TELEFONICA BRASIL/VIVO a restituir à autora o valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), tudo devidamente corrigido pelo INPC a partir do pagamento da fatura (17/03/2020), mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Julgo improcedente o pedido de restituição em dobro.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei.

Condeno a requerida a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro em 20% do valor da condenação, consoante artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Icoaraci, 03/05/2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular

Inconformada, a Ré interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID. 20922211), sustentando a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte contratante não é destinatária final dos serviços.

Reitera a validade da cobrança de multa de fidelidade (Art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL) e o descabimento do pedido de restituição em dobro dos valores, dada a regularidade das cobranças e a inexistência de má-fé.

Requer o provimento do apelo com a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda. Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para a redistribuição da sucumbência, sendo esta recíproca.

A Autora também interpôs
APELAÇÃO
(ID. 20922215), aduzindo a necessidade de reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de repetição em dobro, pela inteligência do Artigo 42 do CDC.

Pede o provimento de seu apelo sendo reconhecida a total procedência do pedido autoral.

Contrarrazões
ao recurso apresentadas pela Autora
(ID.
20922220) e pela Ré (ID. 20922224).

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

No id. 24706646, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 4ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 17-02-2025, às 14:00.

Em 10/02/2025,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 24766740
).

Deferi o pedido de retirada no Id. 24871505.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação.

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ajuizada por
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, envolvendo
cobrança supostamente indevida em contrato de prestação de serviços de telefonia.

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade do negócio jurídico em comento, condenando a ré à devolução simples do valor indevidamente cobrado, não em dobro.

A Ré, em sua Apelação, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral
; subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para a redistribuição da sucumbência, sendo esta recíproca
.

A parte Autora busca a reforma da sentença, para que a condenação da Ré à restituição do indébito seja em dobro.

Em razão da similitude dos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal
à aplicabilidade ou não do CDC no caso em apreço, envolvendo pedido de declaração de inexistência de débito por cobrança supostamente indevida em contrato de prestação de serviços de telefonia e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte autora,
à validade da cobrança de multa de fidelidade,
bem como ao acerto ou não da sentença
a quo
quanto ao pedido de repetição do indébito.

DA APLICABILIDADE DO CDC

Esta matéria preliminar tem por fundamento a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário analisar se estas normas são aplicáveis à relação jurídica que existia entre as partes.

Neste caso, a relação jurídica entre as partes respaldava-se em um contrato de prestação de serviços de conexão à internet e serviços de telecomunicações (
vide

contrato de permanência no id. 20922095, p. 4)
, fato incontroverso.

Também é sabido que a parte autora, que é pessoa jurídica, contratou a prestação de tais serviços de telefonia como consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APRESENTAÇÃO DE IMPRESSÕES DE TELAS DA EMPRESA DE TELEFONIA E FATURAS - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO. - Caracteriza-se como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratado por pessoa jurídica, por ser a sua consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial - O código consumerista incluiu a facilitação da defesa, que implica a inversão do "onus probandi", referida no art. 6º, VIII, a favor do consumidor, quando verossímeis as alegações da vítima ou for esta parte hipossuficiente na relação jurídica discutida - As impressões das telas do sistema de empresa de telefonia não são hábeis a comprovar a existência de relação comercial entre as partes, uma vez que unilateralmente produzidas - Se a empresa de telefonia procede à cobrança indevida, porque referente a serviço não contratado, procede com evidente má-fé, o que determina a devolução dos valores quitados, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CDC
- APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA - NÃO PROVADA. - É aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
à empresa que contrata serviços de telefonia para o fomento de sua atividade comercial, por se tratar de consumidor final do serviço prestado pela ré. - Ainda que se trate de pretensão alusiva à relação de consumo, a autora deve provar a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica para a produção de prova para que possa ser invertido o ônus probatório, à luz do disposto no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, pois tal medida não é automática. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/0018, publicação da sumula em
18
/
05
/
2018
)

Portanto, é aplicável o CDC ao caso.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA

A autora alegou que contratou os serviços da ré em dezembro/2017. Solicitou o cancelamento em dezembro/2019 e, mesmo assim, recebeu a cobrança de uma multa no valor de R$ 2.553,00.

A requerida, em contestação, confirmou que houve a renovação automática do contrato, em razão do silêncio da autora, e que, por isso, houve a cobrança da multa já que a rescisão teria se dado no curso do prazo do contrato renovado. A autora, por sua vez, comprovou o pagamento da fatura com o valor questionado.

Nessa linha, urge identificar se seria devida a cobrança de multa decorrente de rescisão contratual em plano de telefonia empresarial após ter ocorrido a renovação automática por igual período (24 meses).

De plano, há que se consignar que não se ignora ser legítimo o estabelecimento, em planos empresariais, de prazo de fidelidade superior a 12 (doze) meses, como representação da autonomia privada.

Ainda que a renovação tenha ocorrido automaticamente, daí não decorre que o mesmo ocorra quanto à fidelidade. É também imperioso destacar que entendimento em sentido contrário importaria no dever de perpetuação indefinida da avença contratual, atentando-se contra a boa-fé objetiva.

Pois bem. Sabe-se que as relações contratuais devem ser regidas pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sendo este último definido no Código Civil como um dever jurídico aplicável a ambas as partes, que devem agir de maneira clara e respeitar as cláusulas contratuais, cumprindo-as com probidade e lealdade, de modo a preservar o equilíbrio econômico e a função social do contrato.

A denominada "multa por fidelização" constitui penalidade decorrente da rescisão contratual imotivada, antes do final do prazo estipulado, e tem por objetivo assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legitimidade da referida multa. Confira-se:

"(...) a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções." (REsp. nº 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 16.06.2014, DJe 18.08.2014.)

A matéria também se encontra normatizada pela ANATEL, por meio da Resolução nº 632/2014:

"Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

(...)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57."

Prevê o art. 59 da mencionada Resolução da ANATEL que o prazo de permanência para o consumidor corporativo é de livre negociação, não estando, portanto, limitado ao máximo de doze meses estipulado no art. 57.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na fixação de prazo mínimo de vinte e quatro meses, como ocorreu na hipótese em julgamento, restando superada, diga-se, qualquer dúvida acerca da contratação dos serviços pela demandante por tal prazo.

Entretanto, a renovação automática do contrato é prática vedada pelo CDC, uma vez que cria uma situação desleal e abusiva ao consumidor, já que este teria apenas um prazo exíguo para a rescisão do contrato sem qualquer ônus, tornando praticamente impossível rescindir o contrato sem arcar com a multa.

Para que se consiga visualizar a questão adequadamente, a Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
pretende convencer o juízo de que a renovação da fidelidade aconteceria em ciclos de 24 (vinte e quatro meses), devendo haver comunicação da intenção de rescisão contratual com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. Assim, dentre todas as obrigações de uma sociedade empresária autora, deveria esta acrescentar numa agenda a data em que o ciclo se encerraria.

Pela lógica da Apelante, se houvesse perda do prazo e a solicitação de cancelamento ocorresse 20 dias antes, e não 30, já se falaria em novo prazo de fidelidade, o que representa um contrassenso, sobretudo, considerando a ausência de prévia notificação para expressa anuência da contratante.

Ainda que assim não fosse, seria indispensável haver uma confirmação por parte do consumidor sobre a sua intenção de renovar o contrato e o vínculo de fidelidade, fato esse que não restou provado nestes autos. Sendo incontroverso que a penalidade aqui discutida se refere ao período da renovação, forçoso concluir por sua inexigibilidade, conforme suficientemente assentado pelo juízo originário.

Nesse sentido, os seguintes julgados do TJRJ:

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato de telefonia firmado pelo prazo de 24 meses, renovados automaticamente, sem a anuência da parte autora que suportou cobrança de multa, ao argumento, pela ré, de que a rescisão do contrato se deu antes do prazo de fidelização ultimar. Postula a desconstituição dos débitos. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Aplicação do CDC. Evidente relação de consumo entre as partes. Falha na prestação do serviço comprovada. Parte ré que não nega que o contrato vigorou pelo prazo acordado de 24 meses, mas que tenta justificar a cobrança da multa na renovação automática do mesmo, que não ocorreu e que se traduz em prática proibida pelo CDC, sendo indispensável que, antes da renovação, haja uma confirmação por parte do consumidor sobre a sua intenção de renovar o contrato, fato esse que não restou provado nestes autos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(0087162- 30.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA - Julgamento: 24/05/2022 - NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de demanda em que a parte autora relata que fora indevidamente cobrada por multa contratual após o prazo de fidelização que ultrapassa a monta de R$ 30.000,00. Requer que a ré suspenda qualquer cobrança, seja a título de mensalidade ou multa contratual, com relação às linhas contratadas. 2. A sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré a suspender as cobranças, sem a cobrança de multa rescisória, sendo alvo de inconformismo da ora apelante. 3. Trata-se de relação de consumo sobre a qual tem incidência as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes, in casu, os requisitos legais subjetivos (artigos 2º e 3º da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma legal). 4. Teoria do risco do empreendimento, pela qual aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido,

prescindindo-se da análise da culpa. 5. Dos autos extrai-se incontroversa a verossimilhança das alegações autorais, vez que embora a ré alegue que não houve cobrança indevida, deixou de cumprir o seu ônus probatório esculpido no artigo 373, II, do NCPC, pois não comprovou a regularidade da cobrança de multa rescisória prevista em cláusula contratual clara e destacada. 6. A parte ré não prestou as informações adequadas e claras ao consumidor quanto à existência de prazo de carência para o cancelamento das linhas. Restou configurado o descumprimento do direito básico do consumidor à informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III, do CDC, o que acarretou o vício de vontade do autor. 7. Por outro lado, a renovação automática da cláusula de fidelização cria uma situação desleal e abusiva ao consumidor, já que este teria apenas um prazo exíguo, duas vezes ao ano, para a rescisão do contrato sem qualquer ônus, tornando praticamente impossível rescindir o contrato sem arcar com a multa. Precedentes. 8. Manutenção da sentença. 9. DESPROVIMENTO do recurso.

(0147554-96.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 17/05/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL QUE COBROU MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE PROSPERAR. O ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES DISPÕE QUE O PRAZO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO E NÃO ESTÁ LIMITADO A 12 MESES. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 24 MESES DE FIDELIDADE CONVENCIONADO PELAS PARTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIDADE QUE É PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DE SUA INTENÇÃO EM RENOVAR O CONTRATO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTEÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

(TJ-RJ - APL: 00030071820218190209 202300114915, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 12/04/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, a imposição de novo ônus (fidelização) sem o consentimento expresso do consumidor configura prática que não se coaduna com as normas consumeristas. Nessa seara, a responsabilidade pela prestação do serviço com qualidade é do fornecedor.

O reconhecimento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da fragilidade do consumidor em face do fornecedor está expresso em seu artigo 4º, inciso I. Trata-se de uma proteção que a lei dá aos consumidores, polo mais frágil da relação de consumo.

Dessa forma, no caso particular dos autos, a cobrança revestiu-se de abusividade, razão pela qual é devida a restituição dos valores pela parte ré à autora.

Com isso, deve ser improvido o recurso da Requerida.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Com relação à restituição do valor, verifico que a cobrança foi decorrente do contrato celebrado.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a ela deve ocorrer na forma
simples
.

Com isso, escorreita a sentença
a quo
neste particular.

Assim, o improvimento do apelo da autora é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, nos termos da fundamentação.

Quanto ao apelo de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, dele
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

Com relação às custas e aos honorários advocatícios de sucumbência,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a Autora decaiu em parte mínima do seu pedido, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que fixados em patamar máximo pelo juízo
a quo
(20% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025